Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007384-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- NEUSA CECILIA WESSNER e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – 3,0% DO TOTAL DOS CRÉDITOS ARROLADOS - VALOR EXCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVÁ-LO OU FAZÊ-LO EM DOBRO (§ 4o DO ART. 1.007 DO CPC) - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).
O preparo é requisito para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o agravante, apesar de intimado, não efetua o recolhimento em dobro como determina o § 4o do art. 1.007 do CPC.
Agravo de Instrumento n. 1007384-19.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Recuperação Judicial, fixou os honorários do Administrador Judicial em 3% do dos créditos arrolados.
Os agravantes alegam que o passivo declarado é de R$ R$ 19.402.181,56, portanto a referida verba seria de R$ 582.065,45, a serem pagas em parcelas mensais.
Aduzem que não é o tamanho do passivo que indica o grau de complexidade, e não é correto afirmar que quanto maior a dívida a ser renegociada mais trabalho terá o auxiliar do juízo.
Dizem que essa verba deve ter valor coerente a remunerar condignamente o profissional sem, contudo, ser-lhe fonte de enriquecimento imediato.
Argumentam que é preciso que se analise conjuntamente os artigos 24 e 47 da Lei 11.101/2005 para fixar os honorários do administrador judicial, uma vez que o artigo 47 é o coração da Lei 11.101/2005 e traz consigo a essência do instituto da recuperação judicial: o Princípio da Preservação da Atividade Empresária.
Pedem a antecipação da tutela recursal para os honorários sejam reduzidos para 0,5% do passivo.
É o relatório.
O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece o seguinte:
Art. 1.007. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Como se trata de Processo Judicial Eletrônico, aplica-se o parágrafo único do art. 2o da Portaria 844/2018-PRES: o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.
Este Agravo foi interposto desacompanhado do comprovante do preparo.
Na sequência os agravantes foram intimados a comprovar o preparo nos termos da Portaria 844/2018-PRES, caso contrário deveriam efetuar o recolhimento em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção (art. 1007, § 4o do CPC) (Id 38575964).
Todavia, não se manifestaram (Id 42184491).
Trata-se de condição de admissibilidade recursal cuja inobservância leva à deserção.
Nesse sentido, julgados do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS. DESERÇÃO DECRETADA. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. Neste sentido o REsp 844.440/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 11/06/2015, 2. "A intimação eletrônica foi legalmente autorizada pela Lei no 11.419, de 19.12.2006, em vigor apenas em 19.03.2007, afirmando que o disposto nessa lei aplica-se indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista (art. 1o, § 1o) e que substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal (art. 4o, § 2o)" (AgRg no AREsp 418.019/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).
3. No presente caso, intimada eletronicamente para complementar o preparo a parte recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 861903 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0029112-8, relator Ministro Luis Felipe Salomão, data do julgamento 19-4-2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.
1. A exigência da guia de recolhimento não é questão meramente formal. A lei impõe o pagamento de custas para recorrer especialmente, e o documento juntado aos autos não comprova nada além do que a quitação de determinado título do Banco do Brasil no valor que especifica, sendo certo que a parte não conseguiu demonstrar que a quantia paga referiria às custas recursais deste processo. Decisão de deserção mantida.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1571646 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2015/0306977-6, relatora Ministra DIVA MALERBI, data do julgamento 12-4-2016)
E deste Tribunal:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIBERAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO – PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
O recorrente, que não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, não realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto. Não conhecimento da insurgência, na forma do §4o do art. 1.007 do NCPC. (AI 132224/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, julgado em 14-12-2016)
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – JUNTADA POSTERIOR PAGAMENTO PREPARO INTEGRAL – PRECLUSÃO POR FORÇA DO ART. 1007, §4o, DO CPC/15 – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro e no prazo de 05 dias, por força do disposto no art. 1007, §4o c/c art. 223, ambos do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5o do art. 1007 do aludido Código estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4. Decisão monocrática mantida. (Ag 69509/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)
Pelo exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do Recurso ante a manifesta inadmissibilidade.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator